Tribunal: TJBA
Processo: 8069352-54.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069352-54.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: PRISCILLA FREITAS MORAES

Advogado(s)
:
CAMILLA FREITAS MORAES

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ABUSIVO. AUMENTO NA MENSALIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS CÁLCULOS ATUARIAIS DE FORMA INDIVIDUALIZADA PARA O GRUPO DA PARTE AUTORA. DEVER DE INFORMAÇÃO. ARTS. 6º, III, E 51, IV, DO CDC. CLÁUSULA DE SINISTRALIDADE E VCMH. POSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL. SUBSTITUIÇÃO PROVISÓRIA PELO ÍNDICE AUTORIZADO PELA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1.

Reajuste aplicado à mensalidade de plano de saúde coletivo por adesão, fundamentado em sinistralidade e variação de custos médico-hospitalares (VCMH), sem apresentação de documentos técnicos individualizados que comprovem a evolução dos custos para o grupo da autora.

2.

Possibilidade de controle judicial da legalidade e da razoabilidade dos reajustes em contratos coletivos, com base no art. 6º, III, e art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, sobretudo diante da ausência de transparência, equilíbrio e fundamentação técnica adequada.

3.

A cláusula que prevê reajuste por VCMH e sinistralidade não é, por si só, ilegal, mas exige demonstração concreta da variação de custos, sob pena de configuração de prática abusiva, em violação aos deveres de informação e boa-fé objetiva.

4.

Substituição provisória do índice abusivo pelo percentual autorizado pela ANS para os contratos individuais/familiares, exclusivamente em relação aos anos de 2024 e 2025, até ulterior apuração pericial em sede de instrução no juízo de origem.

5.

Presença dos requisitos do art. 300 do CPC, ante a probabilidade do direito e o risco de dano à agravante, que necessita de acompanhamento médico contínuo e estaria sujeita a aumento desproporcional na mensalidade.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. DECISÃO REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Agravo de Instrumento nº 8069352-54.2024.8.05.0000
, no qual figuram como agravante e agravado as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII